Tribunal: TJES
Processo: 5026628-21.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026628-21.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO SILVA RIBEIRO
RECORRIDO: CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO PAGAMENTO. FRAUDE. "FALSO ADVOGADO". TRANSFERÊNCIA PIX. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CADEIA CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ABERTURA CONTA BANCÁRIA. ESTELIONATÁRIO. FALHA SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 STJ. MANUTENÇÃO SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO PAGAMENTO. FRAUDE. "FALSO ADVOGADO". TRANSFERÊNCIA PIX. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CADEIA CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ABERTURA CONTA BANCÁRIA. ESTELIONATÁRIO. FALHA SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 STJ. MANUTENÇÃO SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

_________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CELCOIN INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 7.186,00 (sete mil, cento e oitenta e seis reais). Na origem, o autor afirma ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro que, passando-se por seu advogado, induziu-o a realizar transferência via PIX para conta mantida junto à instituição recorrente.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, a tempestividade de sua peça defensiva e a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, asseverando que a dispensa de instrução impediu a demonstração da regularidade de seus procedimentos internos. Sustenta, outrossim, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua como plataforma de
Banking as a Service
(BaaS), de sorte que a responsabilidade pela abertura e gestão da conta do recebedor pertence exclusivamente à sua parceira comercial. No mérito, pugna pela reforma integral da sentença, alegando a inexistência de falha no serviço e a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, que voluntariamente efetuou a transação.

O recorrido apresentou contrarrazões em que defende a manutenção da sentença, ressaltando a responsabilidade solidária da instituição financeira que abriga a conta do estelionatário. Argumenta, em síntese, que a recorrente falhou no dever de segurança ao permitir a abertura de conta sem as devidas verificações de identidade, contribuindo decisivamente para a consumação do ilícito

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido e as contrarrazões são tempestivas. No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo,
indefiro-o
, porquanto não restou demonstrada a iminência de dano irreparável, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

Ab initio
,
rejeito
a preliminar de nulidade por suposto
error in procedendo
decorrente do cerceamento de defesa. Verifica-se que o julgamento antecipado da lide encontra amparo no artigo 355, inciso I, do CPC, porquanto a matéria
sub judice
não demanda maior dilação probatória, sendo o acervo documental colacionado aos autos perfeitamente suficiente para o deslinde da controvérsia e para a formação do convencimento motivado.

Outrossim, embora constatada a intempestividade da peça defensiva, observa-se que o juízo sentenciante ressalvou a natureza relativa da presunção de veracidade da revelia, analisando o feito com arrimo nos elementos de prova, o que afasta qualquer alegação de prejuízo à ampla defesa.

De igual modo, a prefacial de ilegitimidade passiva
não merece acolhimento
. Tratando-se de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço, conforme preceituam os artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.
In casu
, a recorrente atua como instituição de pagamento que abriga a conta de destino e viabiliza a transação financeira, o que demonstra a sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda, sendo irrelevantes os arranjos comerciais estabelecidos com parceiros tecnológicos frente ao consumidor.
Rejeito.

DO MÉRITO

No mérito, impende registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, de sorte que a responsabilidade da recorrente é objetiva, pautada na teoria do risco do empreendimento. Nesse passo, uma vez que o fornecedor aufere lucros com a atividade desenvolvida, deve responder pelos danos causados por eventuais falhas na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa, conforme preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a segurança das operações financeiras e a higidez das contas mantidas pela instituição constituem deveres inerentes à atividade bancária, razão pela qual as fraudes praticadas por terceiros no âmbito dessas operações configuram, via de regra, fortuito interno. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual impõe às instituições a responsabilidade pelos danos gerados por delitos cometidos por terceiros, visto que tais eventos se inserem no risco do negócio e não possuem o condão de romper o nexo de causalidade.

No caso vertente, a pretensão recursal de afastar a responsabilidade pelo ilícito não merece acolhimento, visto que a tese de atuação meramente tecnológica da instituição de pagamento é insuficiente para eximi-la do seu dever de vigilância. Ao viabilizar a manutenção da conta utilizada para a consumação do estelionato, a Recorrente passou a integrar a cadeia de fornecimento e, consequentemente, auferir proveito econômico com a transação, o que atrai a responsabilidade objetiva pelos riscos do negócio.

Sob essa ótica, competia à recorrente a demonstração cabal da regularidade do processo de
onboarding
(abertura da conta) do titular recebedor, encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. Inexistindo nos autos prova de que foram adotados protocolos rígidos de segurança, tais como validação biométrica ou conferência de documentos, a falha no dever de segurança revela-se inconteste.

Impende destacar que, diversamente do precedente firmado no REsp 2124423/SP, no qual a instituição financeira logrou comprovar sua diligência na abertura da conta digital, a recorrente limitou-se a tecer alegações genéricas, omitindo-se em apresentar o dossiê de segurança do fraudador. Nesse diapasão, denota-se que o juízo de origem agiu com acerto ao reconhecer o nexo causal, visto que a permissão de abertura de contas por estelionatários, sem a devida conferência documental, caracteriza defeito na prestação do serviço.

Em arremate, não se vislumbra a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a fraude perpetrada por terceiro decorreu diretamente da manutenção de conta aberta sem os devidos critérios de segurança, o que caracteriza falha inerente ao próprio risco do empreendimento e não culpa exclusiva de terceiros. Nesse cenário, por não ter a recorrente logrado demonstrar qualquer causa de interrupção do nexo causal, a manutenção da sentença de origem em todos os seus termos revela-se medida de rigor e justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)